Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022082-21.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEITON LEMOS DE CARVALHO - CPF: 708.131.671-91 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0127-95 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0279-46 (RECORRIDO), FRANCINE FLORES - CPF: 005.794.020-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE), BRADO LOGISTICA S.A. - CNPJ: 03.307.926/0026-70 (RECORRIDO), BENOIT SCANDELARI BUSSMANN - CPF: 751.979.529-20 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1022082-21.2020.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTES: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI – ME.

BUNGE ALIMENTOS S/A.

SEARA ALIMENTOS LTDA.

BRADO LOGISTICA S.A.

RECORRIDO: CLEITON LEMOS DE CARVALHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR BUNGUE ALIMENTOS, SEARA ALIMENTOS E BRADO LOGISTICA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO – VALE PEDÁGIO – COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento da importância vindicada na inicial referente a horas de estadia, deduzidas das 5h (cinco horas, estipulada por Lei especifica), bem como, ao pagamento da importância vindicada na inicial referente ao vale pedágio, em decorrência da demora no descarregamento e ausência de antecipação de vale pedágio.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Da ausência de agendamento de estadia em momento anterior – alteração de rota por decisão do próprio autor.

2. Das razões recursais da recorrente BRADO LOGÍSTICA S/A.

2.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2.2.
Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida – Do cumprimento do horários previamente agendado.

3. Das razões recursais da recorrente BUNG ALIMENTOS S/A.

3.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

3.2. Da comprovação do pagamento do vale-pedágio de forma destacada do frete.

3.3. Do frete realizado sem o agendamento prévio.

4. Das razões recursais da recorrente RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

4.1. Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida.

4.2. Questiona os cálculos das supostas estadias.

4.3. Da improcedência do pedido de indenização de vale-pedágio.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate judicial envolve pedido indenizatório por demora de descarregamento descarga de grãos transportados pela parte recorrida e tinha como destinatária a empresa recorrente, restando evidente a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

1.2.
Da ausência de agendamento de estadia em momento anterior – alteração de rota por decisão do próprio autor.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida foi contratada para o transporte em favor da empresa recorrente, e que, segundo narrado na peça exordial, apresentou-se para o descarregamento na data de 13/08/2020, às 20:31hs, porém, houve atraso, e o descarregamento da carga foi efetivado tão somente em 18/08/2020, às 15:55hs e por isso, postula o recebimento pelo atraso de 115,40 hs, o que foi acolhido pelo Juízo monocrático.

Com efeito, é de se registrar que, inexiste documentação comprobatória sobre a alegada data de chegada para o descarregamento da carga (13/08/2020), restando, assim evidente a fraqueza probatória de que o recorrida em 13/08/2020 já havia chegado ao local do descarregamento, pois tal assertiva fática é lastreada apenas em mera afirmação.

Portanto,
como elemento probatório eficaz, o que se tem é que a parte recorrida deu entrada para descarregamento no dia 18.08.2020 às 14:44 hs e saída às 18.08.2020 as 15:55 hs do mesmo dia. (ID 167776273).

Desse modo, como não se tem notícia de qualquer incidente no descarregamento, há de se rejeitar o pleito de cobrança das horas extraordinárias denunciadas pela parte recorrida, em relação à suposta demora no descarregamento do produto agrícola em favor da parte recorrente.

Importante arrematar que o caso aqui retratado não se resolve com a alegação de que a parte recorrente não cumpriu com disposto no parágrafo 9.o, do art. 11, da Lei n.o 11.442/07, pois tal omissão implica em mera infração administrativa, sem repercussão jurídica para o deslinde do debate judicial estabelecido nestes autos.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
FALTA
DE
PROVA
EFETIVA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo
provas
suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a
improcedência
do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(N.U 8010276-07.2015.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

2.
Das razões recursais da recorrente BRADO LOGÍSTICA S/A.

2.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente foi à beneficiária do transporte realizado pela parte recorrida e por isso, há solidariedade passiva entre a referida empresa recorrente e a contratante.

Mais uma vez, invoco a seguinte orientação jurisprudencial sobre o tema em decote:

Recurso Inominado no.: 8010333-18.2016.811.0005 – CH - PJE Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino Recorrente (s): FRIBON TRANSPORTES LTDA e VLI MULTIMODAL S.A Recorrido (s): SB TRANSPORTES EIRELI-EPP Juíza Relatora : Patrícia Ceni Data do Julgamento: 05/07/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA − INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS − INCIDÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 − DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTADIA – CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO PESO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO PERÍODO DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DIANTE DA OBSERVÂNCIA QUE O PERÍODO DE ESPERA FOI INFERIOR AO RECONHECIDO NA SETENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. A preliminar de prescrição anual alegada pelas recorrentes é inaplicável à espécie prevista no art. 18 da Lei n. 11.442 /07, porquanto não visa a lide à reparação de danos relativos aos contratos de transporte, mas sim a mera cobrança de valores não pagos pelo réu. 2. Por sua vez, a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada VLI MULTIMODAL também não merece acolhimento notadamente quando respondem solidariamente a fornecedora e compradora da carga pela demora no descarregamento do produto transportado. 3. No caso em tela, o Juízo de piso entendeu pela parcial procedência do pedido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização nos termos do art. 11, § 5o da Lei 11.442/07. 4. A sentença objurgada deve ser reformada parcialmente para diminuir o valor da indenização, vez que não observou corretamente o período de tempo em que o recorrido necessitou aguardar para o descarregamento da carga, sendo que o autor/recorrido confessa em sua peça inicial que seu preposto foi chamado para descarregar a carga no dia 12/01/2015 às 07hs10min, contudo, negou-se a fazer, descarregando o produto somente no dia 17/01/2015, após determinação judicial. 5. Assim, o período a ser calculado se refere tão somente ao dia 09/01/2015 (data em que chegou ao local) até o dia 12/01/2015, data em que confessa ter sido chamado para descarregar. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-MT - RI: 80103331820168110005 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2019)

2.2.
Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida – Do cumprimento do horários previamente agendado.

Acolho nos mesmos termos alinhavados no item 1.2.

3.
Das razões recursais da recorrente BUNG ALIMENTOS S/A.

3.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate judicial envolve pedido indenizatório por demora de descarregamento descarga de grãos transportados pela parte recorrida e tinha como remetente a empresa recorrente, restando evidente a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

3.2.
Da comprovação do pagamento do vale-pedágio de forma destacada do frete.

Acolho tal pleito recursal, eis que, ao longo da instrução processual, restou comprovada a antecipação do vale-pedágio em favor da parte recorrida.

Importa salientar que a parte recorrida afirma que a antecipação teria sido feita de forma parcial, e que o valor totalizaria a importância de R$ 64,40, entretanto, não há que se considerar R$ 28,70, eis que, foi pago em momento anterior a saída dia 13/08/202 às 17:43, sendo o valor de 35,70, correspondente ao pedágio, devidamente antecipado ao recorrido.

3.3.
Do frete realizado sem o agendamento prévio.

Acolho nos mesmos termos alinhavados no item 1.2.

4.
Das razões recursais da recorrente RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

4.1.
Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida.

Acolho nos mesmos termos alinhavados no item 1.2.

4.2.
Questiona os cálculos das supostas estadias.

Prejudicado ante ao êxito recursal.

4.3.
Da improcedência do pedido de indenização de vale-pedágio.

Acolho nos mesmos termos alinhavados no item 3.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023